Tribunal: TJMT
Processo: 1006061-72.2017.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006061-72.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[RAFAELA MARCOS FABIAN - CPF: 044.717.491-61 (APELANTE), RAFAELA MARCOS FABIAN - CPF: 044.717.491-61 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0329-32 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
Ação Declaratória de Inexigibilidade e Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais
– SERVIÇO DE TELEFONIA – COBRANÇA DE FATURA EM VALORES DIVERSOS DO CONTRATADO –

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
–
ÔNUS PROBATÓRIO DA PARTE AUTORA – ART. 373, I, CPC
– IRREGULARIDADE NÃO CONSTATADA – DANO MORAL INEXISTENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme dispõe o art. 373, I, do CPC,
“
O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito”
. Assim, cabe a quem deduz uma pretensão o dever de provar os fatos constitutivos do direito invocado, o que não restou demonstrado a contendo, pelo que a sentença merece ser ratificada em todos os seus termos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1006061-72.2017.8.11.0003

APELANTE:

RAFAELA MARCOS FABIAN

APELADA:

OI S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
RAFAELA MARCOS FABIAN
contra r. sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT,
Dr. Renan Carlos Leao Pereira do Nascimento
, lançada nos autos da
Ação Declaratória de Inexigibilidade e Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais
ajuizada em face da
OI S/A
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e condenou a apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, mantendo suspensa a exigibilidade da obrigação, nos termos do art. 98, §§ 2o e 3o do CPC.

Em suas razões recursais, a apelante diz que contratou plano de internet pelo valor de R$ 114,10 (cento e quatorze reais e dez centavos) e sempre pagou valores a maior, conforme restou demonstrado nos autos.

Argumenta que várias foram as tentativas em pagar pelo valor contratado, a qual demonstra claramente que a autora sempre realizava contestação dos valores da conta, vez que sempre achou um abuso em seu desfavor, a cobrança de valores a mais do que contratou.

Acrescenta que nunca teve acesso ao contrato de adesão, ao passo que a contratação fora realizada por telefone e, no momento em que contratou, o valor mensal que lhe fora informado foi na ordem de R$ 114,10 (cento e quatorze reais e dez centavos), sendo este exatamente o motivo de haver amparo pelo CDC, com a inversão do ônus da prova, já que a recorrente não tem acesso aos documentos.

Acrescenta que restou demonstrado nos autos a confirmação realizada com a atendente da requerida de que a data de solicitação de transferência fora em 22/08/2017 e, ainda, na mesma ligação, fora informada pela ré que o valor do plano sofrera reajuste, o que é mais uma prática irregular, vez que a requerida age como bem entende, visando única e exclusivamente a percepção de vantagem pecuniária indevida, às custas do consumidor hipossuficiente que nada pode fazer para coibir a requerida de práticas ilegais.

A par desses argumentos, pugna para que a sentença seja totalmente reformada, de modo a julgar procedentes os pedidos autorais, qual seja, ressarcimento pelos danos que sofrera, bem como a declaração de inexistência e/ou irregularidade dos valores cobrados a maior [id. 50701643].

Contrarrazões ofertadas no Id. 50701647, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A apelante é beneficiária da justiça gratuita.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Infere-se dos autos que
RAFAELA MARCOS FABIAN
ajuizou a

ação declaratória de inexigibilidade e inexistência de débito c/c indenização por danos morais
em face da
OI S/A
, alegando, em suma, que adquiriu junto à requerida no mês de fevereiro de 2017, um plano relativo à internet, o qual teoricamente perfaz a monta de R$ 114,10 (cento e quatorze reais e dez centavos) mensais e desde então vem sofrendo enormes transtornos no que concerne à prestação de serviços da empresa.

A apelante sustenta que as faturas apresentaram significativas variações de valores, sendo que, o valor máximo atingido foi de R$ 153,52 (cento e cinquenta e três reais e cinquenta e dois centavos), referente ao mês de abril, valor exorbitante relativo ao consumo de internet, ao passo que considerou tais valores abusivos, vez que jamais contratou plano deste valor.

Assevera que solicitou a transferência da linha em 22/08/2017 e, contando 05 dias úteis o prazo se findou em 29/08/2017, contudo, a apelada extrapolou o prazo, o que lhe causou inúmeros transtornos, pelo que pretende o ressarcimento pelos danos que sofrera, bem como a declaração de inexistência e/ou irregularidade dos valores cobrados a maior.

Pois bem. No caso em análise, tenho que razão não assiste a apelante.

É que não se comprova dos autos a verossimilhança das alegações expendidas pela apelante, uma vez que os documentos apresentados pela mesma não estão aptos a demonstrar, de fato, que houve ilegalidade na cobrança, assim como não demonstram ter havido demora considerável no cumprimento da solicitação de transferência.

Da análise dos documentos apresentados na inicial, especialmente o apresentado no Id. 50701610, constata-se que a apelante contratou os serviços “OI TOTAL FIXO + BANDA LARGA 2” e o “resumo da última conta” que descreve os valores que compõe a fatura, quais sejam: Seu plano OI – no valor de R$ 54,15; Pacotes contratados – no valor de R$ 21,43; Outros valores – no valor de R$ 41,98; totalizando a fatura o valor de R$ 117,56 (cento e dezessete reais e cinquenta e seis centavos), diferente do que faz crer a apelante.

Dessa forma, cabia a autora/apelante a demonstração dos fatos constitutivos de seu direito, a teor do que prescreve o art. 373, inciso I do CPC, que assim dispõe,
litteris
:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;”

Assim,
mesmo nas hipóteses em que a relação jurídica é regulada pelo CDC, como no caso dos autos, em que é previsto a possibilidade de inversão do ônus da prova em favor do consumidor, não há isenção da parte do ônus de fazer provas dos fatos constitutivos do seu direito.

Ademais, como bem destacado pelo Magistrado sentenciante,
verbis
:

“
Da análise acurada dos autos, com enfoque nas razões de fato e de direito deduzidas pelas partes e confrontadas com as provas que compõem o caderno probatório colacionado aos autos, infere-se que a ação proposta não merece acolhimento.

É que, como se vislumbra do feito, a requerente não produziu prova mínima das suas alegações, no sentido de que teria contratado um plano de internet por valor fixo e que não teria sido atendida no seu pedido de transferência da linha.

O documento de Id. 9694558 juntado pela autora, demonstra que, de fato, há oscilação nos valores das faturas mensais de internet que lhe são enviadas pela requerida.

Todavia, tal documento revela igualmente que o uso da internet também não ocorre de forma regular, de modo que parece muito crível que, nos meses que a autora utiliza mais o serviço de internet fornecido pela ré, ela pague uma fatura com valor mais alto.

Deste modo, sendo este o único documento colacionado aos autos, não se vislumbra a ilegalidade da cobrança perpetrada.

Valioso registrar que a autora não trouxe ao feito, pelo menos, as faturas mensais detalhadas que recebeu, com os devidos comprovantes de pagamento.

Lado outro, quanto à questão da transferência da linha, vê-se que restou efetuada pela requerida em data de 04/09/2017; e que as telas juntadas à contestação (ainda que não sirvam como elemento seguro de prova) indicam que o pedido teria sido feito em data de 29/08/2017.

De revés, a autora não fez a prova mínima da sua alegação, de que teria efetuado o pedido de transferência em data de 22/08/2017, não podendo ser acolhida a sua tese.

Ademais, ainda que o pedido tivesse sido formulado na data indicada pela autora, vê-se que não houve grande decurso de prazo para o atendimento, o que afasta a alegação de que esta teria suportado grandes prejuízos em razão da morosidade da ré, que não chega a revelar-se falha demasiada na prestação dos serviços.

Nesse contexto, tem-se clarividente que o conjunto probatório formado no processo impõe o decreto de improcedência da ação, pela ausência de demonstração dos fatos constitutivos do direito da autora, ônus que lhe competia, a teor do artigo
373
, inciso
I
, do
Código de Processo Civil
.”

Sendo assim, tendo em vista que a parte autora, aqui apelante, não se desincumbiu em demonstrar o fato constitutivo de seu direto, deve ser mantida a r. sentença de improcedência, por seus próprios fundamentos.

A propósito:

“APELAÇÃO –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇOS DE TELEFONIA – SUSPENSÃO IMOTIVADA POR 5 DIAS – AUSÊNCIA DE PROVA DE EVENTUAL PREJUÍZO – ALEGAÇÕES DO AUTOR – NÃO CONFIRMAÇÃO PELOS DOCUMENTOS JUNTADOS – ÔNUS PROBATÓRIO NÃO CUMPRIDO – ART. 373, I, DO CPC
– MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ART. 85, §11, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. Os documentos trazidos pelo autor devem ser suficientes para comprovar a veracidade de suas alegações, mesmo quando decretada a revelia do réu. Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §§8o e 11, do CPC).”
(N.U 1010344-41.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/05/2020, Publicado no DJE 15/05/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE TELEFONIA – PROVA DOCUMENTAL QUANTO À EXISTÊNCIA DA RELAÇÃO CONTRATUAL E DO USO DO SERVIÇO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AO CONTEÚDO DAS PROVAS JUNTADAS AOS AUTOS – PARTE RÉ QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DA PROVA
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Mesmo nas hipóteses em que a relação jurídica é regulada pelo CDC, em que é previsto a possibilidade de inversão do ônus da prova em favor do consumidor, não há isenção da parte do ônus de fazer provas dos fatos constitutivos do seu direito (CPC, art. 373, I), uma vez que a inversão do ônus da prova é apenas técnica de julgamento, que visa facilitar a tutela objetivada pelo consumidor, e não assegurar a vitória ou estabelecê-lo em uma posição meramente passiva no processo.
2. Nos casos em que a pretensão do consumidor se baseia em negativa pura da contratação do serviço, admite-se como meio de prova idôneo da contratação os espelhos do sistema interno da Cia Telefônica, quando presentes dados pessoais do reclamante, com conteúdo mínimo quanto à contratação e uso do serviço, e, por outro lado, o próprio reclamante não apresenta qualquer justificação para a contratação.
”
(N.U 1008559-47.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/03/2020, Publicado no DJE 12/03/2020)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso mantendo incólume a r. sentença de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2020